Tribunal: TCU
Processo: 014.571/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5105/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que em relação ao fato gerador desta tomada de contas especial - o recebimento de pensão especial militar paga pelo Exército, cumulativamente com proventos da inatividade, no período de novembro de 2004 a setembro/2007, sustentada por decisão judicial precária, posteriormente revogada - os herdeiros do instituidor da pensão irregular apenas foram notificados na fase interna desta TCE em 2019 e que não foi realizada as citações no âmbito deste Tribunal; considerando, em linha com a unidade instrutiva e com o Ministério Público junto ao TCU, que nesse cenário se presume o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte dos sucessores do responsável; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a ", 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em dar ciência desta deliberação aos herdeiros do responsável e ao Comando do Exército, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.571/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Nappo (XXX.840.346-XX). 1.2. Entidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.